Tribunal: STF
Processo: AI 387197
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RE. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA
DIFERENCIADA.
I. - ICMS que decorre de alíquota diferenciada: o
crédito na operação seguinte só pode corresponder ao quantum
recolhido. Impossibilidade, assim, de o contribuinte creditar-se de
ICMS correspondente à diferença de alíquotas relacionadas com
operações interestaduais.
II. - Agravo não provido.